Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707940-88.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LEONARDO ROCHA DE FREITAS EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, DIEGO RENNER DA SILVA PAIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios (ID 73687677), opostos por ANDRÉ LEONARDO ROCHA DE FREITAS, em face do acórdão no 2007613, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos (ID 71105485): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus, condutor do veículo e associação de proteção veicular, ao pagamento de R$ 14.598,28 à parte autora. O acidente ocorreu quando o réu tentou retorno em via pública sem a devida cautela, colidindo com a motocicleta do autor, que trafegava regularmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante nos autos permite concluir pela culpa exclusiva do réu pelo acidente, afastando-se as alegações de culpa concorrente ou de responsabilidade do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, indicam que o réu realizou manobra de retorno de forma abrupta e sem sinalização adequada, fato que causou a colisão. 4. A tentativa de atribuir culpa concorrente à vítima não prospera, pois não se verificou conduta imprudente por parte do autor, que trafegava na faixa correta e dentro do limite de velocidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É exclusiva a responsabilidade do condutor que realiza manobra de retorno em via pública de forma abrupta e sem sinalização, causando colisão com veículo que trafegava corretamente. 2. A ausência de culpa concorrente autoriza a condenação integral pelos danos materiais.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.993/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2011; TJDFT, APC 0707906-25.2018.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03.04.2019. Nas razões recursais de ID 73687677, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que modificou o critério de fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários recursais foram fixados em 14% sobre o valor da obrigação de fazer. Contudo, o provimento jurisdicional se refere à indenização por danos materiais, razão pela qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, como restou fixado na sentença. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios em 14% sobre o valor da condenação. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 73909978). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material em relação à alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, porquanto foram majorados para 14% sobre o valor da obrigação de fazer. Contudo, o provimento jurisdicional se refere à indenização por danos materiais, razão pela qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, como restou fixado na sentença. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Sucede que, na espécie, constata-se, de fato, o erro material indicado pelo embargante, isso porque, em primeira instância, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, mostrando-se inadequada a alteração do parâmetro de arbitramento. Assim, com o propósito de valorizar o trabalho intelectual do patrono, compatibilizando-o com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, imperiosa a manutenção do parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na primeira instância, qual seja, sobre o valor da condenação. Por fim, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer outra contradição, obscuridade ou omissão, a ser esclarecido via embargos de declaração. Ante o exposto, em atenção ao art. 932, I, do CPC, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, sanando o erro material apontado, a fim de reestabelecer o parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na sentença, de modo que os honorários advocatícios devem ser majorados para 14% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator